Tribunal: TJMT
Processo: 0000975-97.2019.8.11.0026
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000975-97.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEANDRO SOUZA DE PAULA - CPF: 045.097.461-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Ludmila Dantas Rockemback (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUDMILA DANTAS ROCKEMBACK (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9o, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Verificado o decurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0000975-97.2018.8.11.0026, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, foi a pretensão ministerial julgada parcialmente procedente para condenar Leandro Souza de Paula por infringência ao disposto no artigo 129, §9o, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos (sentença - Id. 205639157).

Não se conformando com os termos da sentença condenatória, Leandro Souza de Paula interpôs recurso de apelação (Id. 205639162). Em suas razões, o apelante requer seja reconhecida e decretada a extinção da punibilidade, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para ver-se absolvido com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 205639188).

Em resposta, a Promotoria de Justiça requer o improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a r. sentença condenatória prolatada pelo Juízo a quo (Id. 205639191).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Lesão corporal (artigo 129, §9o, do Código Penal) – Violência doméstica. Irresignação defensiva: Preliminarmente: Reconhecimento da Prescrição da Pretensão Punitiva Retroativa, com consequente declaração da extinção da punibilidade – Pena fixada em 03 (três) meses de detenção – Prazo prescricional de 03 (três) anos – Decurso do prazo transcorrido entre o recebimento da denúncia e prolação de sentença – Artigo 109, inciso VI, c/c art. 110, §1o, ambos do CP – Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional. Mérito: Absolvição – Pleito prejudicado – O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa impede a análise do mérito e exclui os efeitos da sentença. Pelo acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa, restando, portanto, prejudicado o mérito recursal.” (Id. 206459658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Leandro Souza de Paula requer seja reconhecida e decretada extinta a punibilidade, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Subsidiariamente, busca ver-se absolvido da imputação que lhe fora dirigida nos autos da ação penal no 000975-97.2018.8.11.0026, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Analiso a preambular de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

De elementar conhecimento que a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, do CP).

Assim, a prescrição levará em conta a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção fixada na sentença (sentença - Id. 205639157), cujo lapso prescricional se aperfeiçoa em
03 (três) anos
(art. 109, VI, CP).

O apelante nasceu em 26/09/1997 (cópia do RG - Id. 205635476, p. 28), de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
22/04/2019
(Id. 205635476, p. 43), o imputado foi citado pessoalmente (Id. 205635476, pp. 53 a 55), seguindo a tramitação sem outras intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional em relação ao delito tipificado no artigo 129, §9o, do Código Penal até a prolação da sentença em
16/08/2023
(sentença - Id. 205639157).

Assim, verifica-se o decurso do lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (22/04/2019) e a publicação da sentença condenatória (16/08/2023), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Com o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame da pretensão recursal absolutória.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, §1o, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante Leandro Souza de Paula em relação à imputação de infringência ao disposto no artigo 129, §9o, do Código Penal, nos autos da ação penal no 0000975-97.2018.8.11.0026 que tramitou pela Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024